Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Constitucional. Administrativo. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Precatório/RPV. Parcela incontroversa. Inviabilidade. Ilegitimidade ativa. Discussão.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe parcela incontroversa a ser executada na pendência recurso que discute a legitimidade ativa da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Tema 28, o STF firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.
4. A expedição de RPV ou precatório, ainda que parcial, depende de pronunciamento judicial definitivo. No caso, embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, pende discussão quanto ao próprio direito material do exequente, e não somente quanto ao valor do crédito exequendo, porquanto a questão da ilegitimidade ativa da exequente está pendente de apreciação definitiva. Assim, não é possível dar continuidade ao processo para a expedição imediata de requisitórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.